Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017047-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA - CPF: 062.397.031-76 (PACIENTE), FELIPE MARTINS GIRARDI - CPF: 075.710.161-50 (PACIENTE), GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 062.071.681-94 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DA COSTA - CPF: 062.573.871-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES FELIPE MENDES NOGUEIRA RAMOS - CPF: 062.119.181-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017047-50.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA, FELIPE MARTINS GIRARDI, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DEMORA OU INJUSTIFICADO ATRASO PROCESSUAL – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017047-50.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA, FELIPE MARTINS GIRARDI, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Felipe Martins Girardi, Gustavo Ferreira Rocha dos Santos
e
Thiago Eduardo Martinez de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante em 15/maio/2024, com a posterior conversão em preventiva, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, materializado na demora da acusação em oferecer denúncia. Alternativamente, afirma que a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, bem como ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O juízo singular prestou informações prévias, noticiando que o Ministério Público ofereceu denúncia dando os pacientes como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 (id. 223554177).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225051651).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 226582673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017047-50.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA, FELIPE MARTINS GIRARDI, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que há excesso de prazo, decorrente da demora da acusação em oferecer a inicial acusatória, bem como que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea.

Do excesso de prazo
:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/04/2024).

Na espécie, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante delito em 15/maio/2024 e a prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia, realizada no dia 16/maio/2024.

Ato contínuo, em 11/junho/2024, o Inquérito Policial foi relatado pela autoridade policial, em observância ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 51 da Lei 11.343/06.

No dia seguinte, foi concedida vista dos autos ao Ministério Público, que apresentou denúncia contra os pacientes em 28/junho/2024, extrapolando em apenas 05 (cinco) dias o prazo inscrito no art. 54 da Lei 11.343/06.

Logo depois, o magistrado singular determinou a notificação dos denunciados e, atualmente, os autos aguardam a conclusão das diligências expedidas.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Apesar de ter havido singelo atraso no oferecimento da peça acusatória, tal situação não é suficiente para caracterizar qualquer ilegalidade por excesso de prazo, sobretudo porque não se apresenta exagerada ou injustificada.

Portanto, nesse ponto, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva dos pacientes.

Da prisão preventiva
:

Alternativamente, a impetrante argumenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, bem como ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular destacou, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, materializada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além do risco de reiteração delitiva dos agentes, em fundamentação assim exposta:

[...] A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade das substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder dos custodiados, qual seja:

a) 9 porções de substância de cocaína, com massa bruta de 498,3g.

b) 7 porções de maconha, com massa bruta de 1.232,2g.

Conforme atestou o laudo de definitivo de entorpecente (ID 155814258) o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias. [...]

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foi apreendido 1 (uma) balança de precisão e R$600,00 (seiscentos reais) em posse do custodiado.

Inclusive, o custodiado
THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA possui executivo de pena
, registrado sob n.o 2000147-47.2021.811.0010, o qual foi condenado à pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, pela prática do delito de tráfico de drogas, bem como o mesmo também possui a ação penal de n.o 1000021-14.2021.8.11.0010, em andamento na Terceira Vara da Comarca de Jaciara, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, o custodiado ainda possui um inquérito policial em curso de n.o 1005556-75.2024.8.11.0055, nesta unidade Judiciária, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incs. I, III e IV c/c art. 29 Código Penal.

Da mesma forma, em pesquisa no sistema mencionado acima, verifiquei que os demais custodiados também possuem ação penal, sendo do custodiado
GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS os autos de n.o 1010254-61.2023.8.11.0055, em andamento nesta unidade Judiciária, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; o custodiado FELIPE MARTINS GIRARDI possui os autos de n.o 1012063-86.2023.8.11.0055, em andamento nesta unidade Judiciária, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas
; e por fim, o custodiado CARLOS EDUARDO DA COSTA possui os autos de n.o 1012257-57.2021.8.11.0055, em andamento nesta unidade Judiciária, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. [...] (
sic,
id. 221656150 – pág. 158).

Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, identificada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (490g de cocaína e 1.2 kg de maconha).

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Do mesmo modo, a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

No caso em tela, conforme destacado pelo magistrado singular, os pacientes
Gustavo Ferreira
e
Felipe Martins
respondem por ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, enquanto o paciente
Thiago Eduardo
possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, além de outras duas ações penais em andamento pelo mesmo crime, bem como um inquérito policial apura a participação em crime de homicídio qualificado.

Assim, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar.

Ademais, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar novas práticas delitivas, o que se identifica na espécie.

Por derradeiro, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024